Tribunal: STF
Processo: HC 161315
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO – PERICULOSIDADE. Ante as circunstâncias concretas do delito – homicídio praticado mediante a utilização, por corréu, de taco de beisebol para golpear a cabeça da vítima, no ambiente de trabalho, a qual, desfalecida, foi enrolada em cobertor e, na sequência, transportada até local contíguo, onde foi atingida por três disparos de arma de fogo, desferidos pelo paciente e outro corréu, seguindo-se a ocultação do cadáver no porta-malas de veículo, posteriormente arremessado em rio –, tem-se sinalizada a periculosidade do agente.